Tribunal: TJDFT
Processo: 0018629-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Retornam os autos após o provimento de recurso especial que determinou o rejulgamento dos embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação da parte autora (ID 41702435, ID 12456054 e ID 16583080). Às partes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, querendo, se manifestem quanto à decisão de ID 41702435 e o consequente retorno dos autos à instância. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora